Tribunal: TJDFT
Processo: 0008972-16.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS. AGEFIS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Tendo transitado em julgado a sentença proferida na ação principal (ação declaratória de nulidade do auto de infração lavrado pela Agefis), há perda superveniente do interesse recursal do autor no julgamento de apelação em medida cautelar para suspensão dos respectivos atos demolitórios.
2. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios dispostos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.